Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-07.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança condicionada à comprovação da prestação do serviço e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança condicionada à comprovação da prestação do serviço e à razoabilidade do montante exigido. Hipótese em que não há evidência de que os serviços foram prestados. Inexigibilidade das tarifas. Reconhecimento. Sentença reformada. Recurso provido.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada. Recurso provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência. Sentença mantida. Recurso não provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícita a inclusão do IOF no montante financiado, desde que previamente ajustada. Pacto acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Regularidade. Reconhecimento. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.